Tribunal: TJSP
Processo: 3006560-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. REEMBOLSO DE TAXA JUDICIAL. Aplicação da Taxa SELIC desde o desembolso, ante seu caráter indenizatório e natureza jurídica tributária. 2. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação de percentual ante a sucumbência de cada parte. Aplicação do princípio da causalidade. 3. Decisão reformada em

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. REEMBOLSO DE TAXA JUDICIAL. Aplicação da Taxa SELIC desde o desembolso, ante seu caráter indenizatório e natureza jurídica tributária. 2. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação de percentual ante a sucumbência de cada parte. Aplicação do princípio da causalidade. 3. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.